Tribunal: STF
Processo: ARE 1559362
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-27
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Fazendária dos Juizados Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora para condenar o ESTADO DO RIO DE JANEIRO ao pagamento da pensão criada pela Lei Estadual 9.732/2022, que obriga o ente federativo a reparar as vítimas da segregação parental decorrente da política sanitária de contenção da hanseníase (Doc. 6).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO aponta violação aos arts. 2º, caput; 84, II; 61, §1º II; e 167, I, da Constituição Federal, pois (i) inexiste regulamentação da Lei Estadual 9.732/2022, o que impede o exercício dos direitos reclamados; (ii) a referida lei é formalmente inconstitucional por vício de iniciativa, uma vez que é de iniciativa legislativa e estabelece obrigações administrativas aos servidores estaduais, além de aumentar a despesa pública; e (iii) falta indicação da fonte de custeio para a operacionalização da despesa (Doc. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 13).



    No Agravo, o agravante confronta todos os óbices apontados na decisão agravada (Doc. 15).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, o recorrente alegou que “(...) é inegável a repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso em tela, sendo que todos os pontos acima foram abordados pela decisão recorrida, contrariando frontalmente a Carta de 1988” (Doc. 9, fl. 10). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente